Tribunal: CARF
Processo: 13841.720255/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720255/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SERGIO SCANAPIECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA
CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720255/2014-46
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720255/2014-46

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2012, exercício de 2013, no valor de R$ 9.991,82, já acrescido de mora de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.650,58, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.403,91 (fls. 6/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando, em síntese, referir-se a despesas médicas próprias e de sua esposa/dependente
declarada, Magda de Freitas Scanapieco, sendo que todas as despesas glosadas se encontram
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea que ora apresentada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 08/10/2019 (fls. 56), o contribuinte, em 25/10/2019,
recurso voluntário (fls. 59/70), alegando, em apertada síntese, que a documentação apresentada
está em conformidade com a legislação de regência e é hábil a comprovar as despesas médicas
realizadas, e que os pagamentos efetuados em espécie foram atestados pela prestadora dos
serviços e pelo plano de saúde contratado. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissional Josilene Alexandre
Montoni e Silva (R$ 14.000,00) e ao plano de saúde Unimed Leste Paulista (R$ 5.650,58), por
falta de comprovação da despesa com o plano de saúde e do efetivo pagamento em relação
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720255/2014-46

a profissional contratada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/49), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 26/30), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração
emitida pela fisioterapeuta contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, bem como considerando que o
informe de pagamentos trazido para justificar a despesa com o plano de saúde Unimed Leste
Paulista (fls. 7) refere-se ao ano-calendário de 2013, portanto diverso do autuado (2012), logo
imprestável para fim a que se destinou – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 48/50), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720255/2014-46

Registre-se que, segundo consta da justificativa fiscal à fl. 28, o contribuinte foi
devidamente intimado a comprovar a efetividade dos pagamentos efetuados à
profissional de saúde Josilene Alexandre Montoni e Silva, em obediência ao que
determina a legislação pátria consoante visto. O interessado não atendeu à exigência
fiscal, tanto nos trabalhos de malha, quanto nessa fase impugnatória. No caso em pauta,
por todo o contexto esposado na motivação do lançamento, deveria o contribuinte ter
carreado aos autos outros documentos que pudessem ratificar a dedução pleiteada, além
dos recibos, mormente no sentido de comprovar a efetiva transferência de recursos
àquele profissional da saúde.
Portanto, ficou evidente que, na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer
–, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
(...)
Em assim sendo, não sendo oferecida a documentação exigida, nada a reparar no feito
fiscal nesse aspecto.
Sobre a despesa médica com o plano de saúde da Unimed Leste Paulista, declarada
no valor de R$5.650,58 e glosada por falta de comprovação, o interessado anexa à sua
defesa o documento de fl. 07, para comprovar a dedução com o referido plano de saúde
pago para sua esposa, devidamente informada como sua dependente na DAA/2013
revisada, fl. 32.
(...)
Da análise da situação depreende-se que o contribuinte informou na DAA/2013 revisada
dois planos de saúde com a Unimed: um vinculado à sua fonte pagadora - Unimed
Regional da Baixa Mogiana, CNPJ no 49.210.966/0001-42, cujos valores declarados
referem-se ao contribuinte e sua esposa, os quais não foram glosados - comprovante de
rendimentos de fl. 06; e outro com a Unimed Leste Paulista, CNPJ no
53.678.264/0001-65, cujo valor declarado referiu-se tão somente à sua esposa,
R$5.650,58, que foi o glosado por falta de comprovação.
O citado documento de fl. 07, emitido pela Unimed Leste Paulista, traz a informação de
que de fato somente a esposa do contribuinte é a beneficiária, no entanto, os valores ali
constantes referem-se ao ano calendário de 2013, e não ao de 2012, ano calendário
correspondente à DAA/2013.
Diante disso, por se referir o documento comprobatório apresentado a outro ano
calendário, há de ser mantida a glosa da dedução, por falta de comprovação do
pagamento no ano calendário de 2012.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720255/2014-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original